Tribunal: TJES
Processo: 0020310-83.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Roubo
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020310-83.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIO SANTOS LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0020310-83.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIO SANTOS LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, CAPUT, C/C ART. 14, INCISO II, CP – PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA BASE. POSSIBILIDADE. VALORAÇÃO GENÉRICA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. PEDIDO DE AUMENTO DA FRAÇÃO PREVISTA NO ART. 14, INC. II, CP. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A Jurisprudência do STJ é firme ao entender que a pena-base não pode ser elevada acima do mínimo legal com base em referências genéricas e desprovidas de fundamentação objetiva.

Na terceira fase, quanto à causa de diminuição de pena relativa à tentativa (art. 14, inc. II, CP), agiu bem o magistrado ao aplicá-la em 1/3 (um terço). Isso porque o agente percorreu todo o iter criminis, é dizer, anunciou o assalto e determinou que a vítima lhe entregasse valores do caixa, bem como itens pessoais, somente não obtendo sucesso por motivos alheios à sua vontade.

Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0020310-83.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIO SANTOS LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, cuida-se de
Apelação Criminal
interposta por
FÁBIO DOS SANTOS LIMA
em face da sentença prolatada pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra
, que o condenou nas sanções do
art. 157, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP
, à pena de
03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime inicial
aberto
.

Nas razões recursais apresentadas, a defesa pleiteia a redução da pena base, bem como a aplicação da minorante do art. 14, inc. II do CP em seu grau máximo.

Nota-se que o ponto de irresignação cinge-se ao quantum de pena aplicado, não havendo impugnação em relação à autoria e materialidade delitiva.

De qualquer modo, destaco que a sentença condenatória encontra-se embasada em robustas provas, conforme se observa dos depoimentos das testemunhas ouvidas em sede judicial, bem como pelos elementos de prova colhidos na fase inquisitorial.

Para melhor análise da pena aplicada, é importante descrever, ao menos resumidamente, a conduta criminosa.

O apelante, na loja “Start Shopping”, abordou a funcionária Alana Beatriz Santiago e solicitou a compra de cloro. Quando Alana dirigiu-se ao caixa, o réu anunciou o assalto, exigindo o valor que ali tinha, bem como seu relógio e celular. Alana, porém, negou-se a entregar seus pertences, saindo correndo da loja gritando.Com a ajuda dos populares o denunciado foi contido e, logo em seguida, acionaram a Polícia Militar.

Feito esse breve resumo, vejamos a fundamentação utilizada pelo magistrado para a aplicação da pena:

Na primeira fase, em relação a culpabilidade, vejo que o acusado não agiu com dolo que extrapolou os limites da norma penal, entretanto, sua conduta merece a devida reprovação social, pois se insere dentre aquelas que atualmente causam grande intranquilidade ao meio social; seus antecedentes, ao que consta, são imaculados; quanto a sua conduta social, nada foi coletado; não há nos autos qualquer estudo sobre sua personalidade; os motivos do crime são próprios do tipo penal, razão de não valor los; as circunstâncias comuns à espécie; crime de consequências que não extrapolou a esfera material, - o comportamento da vítima em nada influenciou para a prática delituosa; por fim, não existem dados seguros para se aferir a situação econômica do Réu.

Sopesando, pois, as circunstâncias judiciais favoráveis e desfavoráveis, fixo a pena base em nível intermediário, ou seja: 06 (seis) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, há atenuante da confissão e atenuo seis meses da pena, trazendo-a para 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Não há agravantes a serem analisadas.

Ante a causa de diminuição pela tentativa, diminuo 1/3 (um terço) da pena. Não há causas de aumento de pena para serem analisadas, FICANDO A PENA ESTABELECIDA DEFINITIVAMENTE EM 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) DIAS-MULTA.

Na primeira fase, nota-se que o magistrado de primeiro grau fixou a pena base acima do mínimo legal com base na culpabilidade. Todavia, o julgador não trouxe à sua fundamentação qualquer elemento concreto e relacionado ao caso, apenas aduzindo, de maneira genérica, que a conduta merece reprovação social.

Portanto, deve prosperar o pedido de redução da pena base, haja vista a ausência de fundamentação concreta do vetor culpabilidade.

Na mesma linha, é o entendimento da jurisprudência:

A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação
. (AgRg no AREsp n. 2.321.892/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023.)

Em razão dos fundamentos acima, redimensiono a pena base ao mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, embora presente a atenuante da confissão, deixo de aplicá-la em razão do enunciado sumular nº 231 do STJ. Não incidem agravantes.

Na terceira fase, quanto à causa de diminuição de pena relativa à tentativa (art. 14, inc. II, CP), agiu bem o magistrado ao aplicá-la em 1/3 (um terço). Isso porque o agente percorreu todo o iter criminis, é dizer, anunciou o assalto e determinou que a vítima lhe entregasse valores do caixa, bem como itens pessoais, somente não obtendo sucesso por motivos alheios à sua vontade.

Sobre o tema, mais uma vez, trago à baila o entendimento da jurisprudência:

A jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição
. (AgRg no HC n. 805.662/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023.)

Assim, aplicando-se o redutor em 1/3 (um terço), fixo a pena, definitivamente, em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Mantenho o regime aberto para o cumprimento de pena.

Isso posto, sem maiores delongas, dou parcial provimento ao recurso para redimensionar a pena ao período de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.

É como voto.